Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação de pena. Decreto 12.338/24. Requisitos. Crime impeditivo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante cumpriu os requisitos para indulto e comutação da pena, com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
III. Razões de decidir
3. Para indulto pleno e comutação de pena, com fundamento no Dec. 12.338/24, exige-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo cometido em concurso com o crime comum.
4. O tempo de cumprimento da pena dos crimes não impeditivos, consoante art. 9o, IV ou V, deve ser computado a partir da data em que o apenado cumpriu 2/3 da pena dos crimes impeditivos (art. 7o, § único).
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.338/24.